Tribunal: STF
Processo: RE 1394995
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes da Federação pela realização dos atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, no caso em exame, o fornecimento de medicamento à autora. 



    Ademais, assinalei que a verificação da responsabilidade pelo fornecimento do fármaco requerido demandaria a reanálise de provas e de normas infraconstitucionais.



    O agravante, por sua vez, sustenta que não postula o reexame de provas e de normas infraconstitucionais, mas apenas a correta aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral ao caso dos autos.



    Alega que o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS compete à União, de modo que a ela deve ser direcionado o cumprimento da obrigação, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que, após a prolação da decisão agravada, a controvérsia em exame teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.366.243-RG/SC (Tema 1.234), da relatoria do Ministro Presidente.



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, impõe-se a anulação da decisão recorrida, para que os autos retornem à origem a fim de que seja aplicado o regime da repercussão geral em relação a este recurso extraordinário (arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015). Por oportuno, destaco os seguintes julgados sobre a matéria:



    “Ementa: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC.



    1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional remanescente nos autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.145 da repercussão geral referente à ‘possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória’. O feito paradigma desse tema é o RE nº 1.283.360/AC, Rel. Min. Rosa Weber.



    2. Ambas as Turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (RE 1.301.236-AgR-ED/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. ARE 1.327.491-RG. TEMA 1174. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC.



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1174, cujo recurso paradigma é o ARE 1.327.491-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.” (ARE 1.318.215-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do novo Código de Processo Civil, uma vez que neste apelo extremo discute-se sobre questão já submetida ao regime da repercussão geral (RE 1.366.243-RG/SC – Tema 1.234).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator